Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719222-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETH DE JESUS ROSA SANTIAGO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. A apelante pugna, prefacialmente, o benefício da gratuidade da justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência, juntou comprovantes de renda, extratos bancários e boletos de despesas correntes (água, luz, telefonia). DECIDO. A gratuidade da justiça é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 98, caput, do CPC. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, a autora promoveu o recolhimento das custas iniciais, e, em apelo, requer a concessão do benefício, alegando miserabilidade, sem demonstrar alteração da situação econômica. Além disso, extrai-se dos documentos juntados no ID 79476409, que aufere vencimento bruto superior a R$ 19.000,00, o que, deduzidos os descontos compulsórios, assegura-lhe renda líquida de quase R$ 14.000,00, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Destaque-se que não se olvida da situação de superendividamento da requerente, que conta com diversos consignados e outros empréstimos com débito em conta corrente. Porém, a assunção de obrigações acima da capacidade econômica-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ademais, depreende-se dos extratos bancários, a existência de “cred pagamento de honorários” e transferências via pix a outra conta corrente da apelante, a revelar ocultação de renda. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator